Tribunal: TJMT
Processo: 0000200-91.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N. 0000200-91.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Apelante: Luismar dos Anjos Nogueira e Welington José de Campos
Apelado: Ministério Público
Intimado para que constituísse novo advogado, o apelante Luismar dos Anjos Nogueira quedou-se inerte (id. 42358484, p. 01).
Desse modo, determino a remessa deste feito à Defensoria Pública, a fim de que apresente as razões do recurso de apelação criminal por ele interposto, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Em seguida, sejam os autos ao Ministério Público, para contrarrazões.
Por fim, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça acerca da matéria recursal.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada